Tribunal: STF
Processo: HC 258195
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se habeas corpus impetrado por Josiane Gonzalez de Oliveira em favor de Rodolfo Sousa da Silva, em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgRg no HC 795.536/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. MATÉRIA ALEGADA HÁ MAIS DE QUATRO ANOS APÓS O JULGAMENTO DO ACORDÃO QUE RESOLVEU A APELAÇÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INÉRCIA DA DEFESA. TESE NÃO SUSCITADA NO MOMENTO CORRETO. PRECLUSÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. Verifica-se, na espécie, a preclusão da matéria, em virtude de ter transcorrido mais de quatro anos entre a impetração do mandamus e a sessão de julgamento da apelação em que teria ocorrido a suposta ilegalidade. 



     2. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal Justiça – STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal. 



    3. Agravo regimental improvido.” (eDOC 9)



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo, previsto no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal. (Doc. 11)



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou revisão criminal, cujo pedido de absolvição foi indeferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. (eDOC. 10)



    Alegando a insuficiência de provas para a condenação, a defesa impetrou habeas corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, do qual o ministro relator não conheceu, por ser substitutivo de recurso próprio (eDOC 8). O agravo regimental foi desprovido pela Quinta Turma (eDOC. 9).



    Nesta Corte (eDOC 1), a defesa reitera as alegações expostas no STJ.



    Afirma inexistirem provas de autoria.



    Enfatiza a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em sede policial e em desacordo com o art. 226 do Código de Processo Penal.



    Aduz que, “o reconhecimento em sede policial foi efetuado com base em registro fotográfico quando era possível o reconhecimento pessoal, eis que o acusado se encontrava PRESO por outro crime”. (p. 9)



    No mais, reafirma a nulidade da condenação, ao argumento de que “afirmar que a vítima, em juízo, reconheceu com certeza o acusado como sendo um dos autores do roubo, cerca de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses (fotográfico em 31/05/2016 e em juízo 19/09/2017), não deve ser servir de base de fundamento.” (p. 18)



    Pleiteia a defesa, assim, a reforma do acórdão, com a concessão da ordem de habeas corpus, para absolver o paciente. 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem. (eDOC 16)



    É o relatório.



    Decido.



    Verifica-se, de início, que o presente writ trata de um substitutivo de revisão criminal.



    Observo também que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desses entendimentos jurisprudenciais pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Na sentença condenatória, o Juízo de origem afastou a tese de negativa de autoria, amparado nos seguintes argumentos:



    “Relatou a vítima que estava trafegando com sua motocicleta indicada na denúncia quando foi “fechada” pela motocicleta ocupada por dois indivíduos: o garupa desembarcou e lhe apontou uma arma de fogo, anunciando o assalto; já o piloto subtraiu-lhe a carteira. Em seguida, o garupa se evadiu na posse de sua motocicleta. Posteriormente, o veículo subtraído acabou sendo recuperado pela polícia, ocasião em que reconheceu o sujeito detido como o garupa da motocicleta responsável pelo assalto. 



    Em Juízo, sob o crivo de contraditório, a vítima, apesar de consignar a aparência física mais corpulenta do acusado, confirmou que o rosto do acusado corresponde ao do agente que havia lhe assaltado e por ela reconhecido em solo policial fotograficamente (consoante fls.11), confirmando ser ele um dos autores do assalto sofrido, especificando que ele se tratava do garupa que lhe apontou uma arma de fogo. 



    Ressalte-se que a palavra da vítima, em crimes de roubo, é sumamente valiosa, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, efetuando, com certeza e segurança, o reconhecimento daquele que é acusado, tal como ocorreu no caso vertente. 



    Não se vislumbra, ainda, qualquer razão para que sejam afastadas as declarações da vítima, pois não conhecia o réu e nada está a indicar que acusaria injustamente pessoa inocente.



    Importante frisar, ademais, que, como geralmente acontece, os delitos contra o patrimônio são cometidos na clandestinidade e somente a pessoa que sofreu a ação delituosa é quem pode esclarecer com segurança como o fato realmente ocorreu e apontar quem dele participou, como aqui se vê. 



    Nesse sentido já decidiu a jurisprudência que, "Em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que segue prevalecendo, sem nenhuma razão para retificações, é no sentido de que a palavra da vítima é preciosa no identificar o autor de assalto" (JUTACRIM 95/268; nesse mesmo sentido: RJDTACRIM 25/319). 



    “A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente criminoso" (STJ - HC143.681/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 2.8.2010). 



    Além disso, o reconhecimento realizado pela vítima constitui prova apta a atribuir ao réu a autoria delitiva, até porque as circunstâncias da identificação do acusado não deixam qualquer dúvida acerca da autoria imputada ao acusado.



    Neste sentido: "PROVA. Reconhecimento do agente pela vítima. Valor - Constitui prova suficiente para condenação em crime de roubo, o fato da vítima reconhecer o agente com firmeza e determinação, uma vez que não tem motivo algum para incriminar um desconhecido falsamente” (RJDTACRIM 22/309 - Rel. Passos de Freitas). 



    Por outro lado, a versão exculpatória apresentada pelo acusado não encontra o mínimo de substrato probatório, devendo ser rechaçada no caso, pois isolada no contexto probatório, até porque sequer arrolou a namorada Beatriz como sua testemunha, com quem alegou estar na ocasião dos fatos.



    Assim, o panorama probatório presente nos autos autoriza, de forma inconteste, a condenação do réu, ao contrário do que alega a Defesa.” (eDOC. 11, p. 5-7)



    No mesmo sentido, a conclusão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao rejeitar o pedido revisional:



    “[...] a vítima Neudir confirmou o fato descrito na denúncia, reconhecendo o Peticionário como seu autor, seja por fotografia na fase inquisitiva (depois de lhe serem apresentadas algumas e não apenas uma), seja pessoalmente na fase judicial; 4. o Peticionário possui condenação por crime patrimonial (fls.48 dos autos originais), demonstrando que o fato descrito na denúncia não lhe é estranho ou desconhecido.” (eDOC. 10, p. 6)



    Embora a defesa alegue a insuficiência de provas para a condenação, os autos evidenciam a quantidade de prova de autoria, sobretudo a prova testemunhal produzida em juízo, evidenciando ser o paciente o autor do crime de roubo. Além disso, há o registro de que o paciente foi reconhecido pela vítima em juízo, quando afirmou “que ele se tratava do garupa que lhe apontou uma arma de fogo.” (eDOC. 11, p. 5)



    Cito, a propósito, o seguinte trecho do parecer da Procuradoria-Geral da República, ao opinar pela denegação da ordem:



    “[...] No caso, o exame da sentença (e-DOC 11) demonstra que a coleta do elemento de prova na fase inquisitiva e sua posterior confirmação em sede judicial respeitaram o rito legal. 



    A partir da descrição detalhada das características do suspeito fornecida pela vítima, os agentes policiais concluíram pela possibilidade do envolvimento de Rodolfo no delito, que no dia anterior fora preso em flagrante também pelo roubo de uma motocicleta. Em seguida, foram apresentadas ao ofendido “de três a quatro fotografias”, tendo ele apontado o paciente como o autor do delito. Na audiência de instrução e julgamento, sob o crivo do contraditório, o ofendido procedeu ao reconhecimento presencial do acusado, confirmando tratar-se do “agente que havia lhe assaltado e por ela reconhecido em solo policial fotograficamente”. 



    Além disso, as demais circunstâncias reforçam a conclusão de que a autoria foi determinada de forma suficiente. As características do acusado são bastante específicas (olhos pequenos, rosto fino, jovem, branco, alto e cabelo curto) e o reconhecimento ocorreu no dia seguinte aos crimes, quando os traços do autor ainda estavam bem fixados na memória do depoente.” (eDOC. 16, p. 4).



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente